Tribunal: STF
Processo: RE 79639
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. - FERROVIARIO - ABONO DE PERMANENCIA.
FUNCIONÁRIO DA E.F.C.B., CEDIDO A REDE FERROVIARIA S/A, COM TEMPO
PARA APOSENTAR-SE, QUE PERCEBE ABONO DE PERMANENCIA. - CANCELAMENTO
DO ABONO, COM PRETENDIDO FUNDAMENTO NO ART. 101, PAR. 3. DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. - INADMISSIBILIDADE PORQUE
INAPLICAVEL O DISPOSITIVO A ALUDIDA VANTAGEM PREVIDENCIARIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.